Tribunal: TJMT
Processo: 0003802-94.2012.8.11.0004
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003802-94.2012.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MICHELE COZZOLINO JUNIOR - CPF: 836.555.061-04 (APELANTE), MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA - CPF: 690.976.231-20 (ADVOGADO), IDELMA MORAES DOS SANTOS - CPF: 701.232.091-53 (APELADO), JORGE HUMBERTO RAMOS ALMEIDA DOS REIS - CPF: 995.497.941-72 (ADVOGADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU COMPETÊNCIA À CÂMARA DE DIREITO PRIVADO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE - INSTRUMENTO CONTRATUAL FIRMADO POR PARTICULARES - INTERESSE PÚBLICO AUSENTE - MATÉRIA AFETA AO DIREITO PRIVADO - INCOMPETÊNCIA DA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO RECONHECIDA DE OFÍCIO - REDISTRIBUIÇÃO.

1. Se não há, na lide de origem ou no recurso interposto, interesse da coletividade, ele deve ser julgado pela Câmara de Direito Privado,
ex vi
do art. 21, II, “a”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (N.U 1010030-31.2022.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Órgão Especial, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 21/12/2022).

2. Incompetência da Câmara de Direito Público e Coletivo declarada de ofício. Redistribuição do feito a uma das Câmaras Cíveis Isoladas de Direito Privado desta Corte de Justiça.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MICHELE COZZOLINO JUNIOR

APELADA:

IDELMA MORAES DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MICHELE COZZOLINO JUNIOR
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Reintegração de Posse proposta em desfavor de
IDELMA MORAES DOS SANTOS
, pela qual julgou improcedente o pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando a autora/apelante em honorários de 10% do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (id. 93680546 a 93680548), a apelante sustenta preliminar de nulidade da decisão, ao argumento de cerceamento de defesa, tendo em vista a necessidade de produção de prova oral. No mérito, sustenta que resta demonstrado nos autos a sua posse por mais de 12 (doze) anos e que transferiu esta à requerida por meio de contrato de compra e venda, do qual haveria um saldo restante, que lhe é devido, no valor de R$ 28.700,00 (vinte e oito mil e setecentos reais), pelo que requer, caso não seja acolhida a preliminar, o provimento do apelo, para que se determine o pagamento do saldo remanescente, com juros e correção.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 93682450).

A Procuradoria-Geral de Justiça, ratificando parecer anterior, manifestou-se pela desnecessidade de intervenção ministerial em razão da ausência de interesse público (id. 132726670).

Autos conclusos por redistribuição (id. 159596181).

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MICHELE COZZOLINO JUNIOR
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Reintegração de Posse proposta em desfavor de
IDELMA MORAES DOS SANTOS
, pela qual julgou improcedente o pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando a autora/apelante em honorários de 10% do valor atualizado da causa.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ao compulsar os autos vislumbra-se que em 2019 foi proferida decisão monocrática por Sua Excelência, o Dr. Gilberto Lopes Bussiki, declarando a incompetência deste Sodalício, remetendo os autos à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, em razão do valor da causa:

“Posto isso, afim de manter a soberania das decisões proferida por esta Corte, em analogia a tese fixada no IRDR n. 85560/2016, nos termos do inciso I e II do artigo 985 do CPC,
declaro a incompetência, e remeto os presentes autos à Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso
.”
(g.n.) (id. 93682454 e 93682455).

Entretanto, os autos foram baixados a origem, e o feito foi encaminhando para 4ª Vara Cível (especializada) da Comarca de Barra do Garças, tendo quem vista que tramita em apenso autos com interesse da Fazenda Pública (id. 93682458).

Remetidos à Turma Recursal dos Juizados foi proferido o despacho visto no id. 118043474 devolvendo os autos para este Sodalício ao entendimento de que o feito não se enquadra na competência dos Juizados, seja em razão do valor equivocado dado à causa, seja em razão do disposto no art. 2º, § 1º, II, da Lei nº 12.153/2009, já que a demanda tem por pano de fundo a anulação da doação de um imóvel pelo Município de Barra do Garças.

Pois bem.

Da Incompetência deste Sodalício

Do cotejo dos autos, constato que, originariamente, não consta em nenhum dos polos da ação o ente público da Administração Pública direta (Estado ou Município) ou indireta (fundação pública, autarquia ou empresa pública), de modo que a ação está a envolver exclusivamente matéria de direito civil privado (rescisão contratual com reintegração de posse).

É cediço que a competência deste Sodalício, em grau recursal, é fixada em razão da matéria (arts. 21, II, “a” e 21-A, II, “a”, ambos do RITJMT) e, a hipótese dos autos traz exclusivamente discussão atinente a clausulas de contrato firmado entre particulares, portanto, de natureza eminentemente de direito privado, a atrair a competência para uma das Câmaras isoladas de Direito Privado deste Tribunal.

A propósito:

“Art. 21. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado compete:

(...)

II - Julgar:

a) os recursos das decisões dos Juízes de Primeiro Grau em matéria cível de Direito Privado;

Nesse sentido decidiu o Órgão Especial em julgamento de conflito negativo de competência:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA
DECISÃO PROLATADA
EM EMBARGOS DE TERCEIRO,
TRAVADO ENTRE PARTICULARES - AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO - LIDE DE DIREITO PRIVADO, QUE ATRAI A COMPETÊNCIA DO SUSCITADO
- CONFLITO PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Se não há, na lide de origem ou no recurso interposto, interesse da coletividade, ele deve ser julgado pela Câmara de Direito Privado, ex vi do art. 21, II, “a”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
.” (N.U 1010030-31.2022.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Órgão Especial, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 21/12/2022)

(g.n.).

“AGRAVO INTERNO - AÇÃO COLETIVA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA -
REDISTRIBUIÇÃO A UMA DAS CÂMARAS ISOLADAS DE DIREITO PRIVADO - AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO - INCOMPETÊNCIA DA CÂMARA ISOLADA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
. 1 -
A par dos pedidos constantes na presente Ação Coletiva de Obrigação de Fazer, verifica-se que o objeto da lide diz respeito, única e exclusivamente, a interesses de particulares
, porque a discussão refere-se a descumprimento de contrato relativo à prestação de serviço de internet,
dessa forma, a Câmara Isolada de Direito Público e Coletivo é incompetente, em razão da pessoa e da matéria
, para julgar o Agravo Interno. 2 -
Ausente o interesse público, a competência para apreciar o presente Agravo Interno é da Câmara Isolada de Direito Privado
.” (N.U 0012475-78.2018.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/07/2018, Publicado no DJE 10/08/2018) (g.n.)

Assim, considerando que a ação originária envolve lide judicial entre particulares, tratando-se de questão que envolve matéria de direito privado, tenho que a Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício é incompetente para anular ou reformar a sentença que homologou a partilha, razão pela qual tenho por imperioso reconhecer e declarar,
ex officio
, a sua incompetência.

Ante o exposto
DECLARO A INCOMPETÊNCIA
para a análise e julgamento do presente recurso de apelação e, por conseguinte,
DETERMINO
a remessa dos autos para uma das Câmaras Isoladas de Direito Privado, na forma do art. 21, II, “a” do RITJMT, ficando conservados os efeitos dos atos decisórios até então proferidos, em atenção ao que dispõe o art. 64, § 4º, do CPC, até que outro(s) seja(m) proferido(s), pelo juízo competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024